Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Apelação cível. Administrativo. Tarifa de água e esgoto. Múltiplas unidades autônomas de consumo com hidrômetro único. CPC 1.040, II. Revisão da tese vinculante firmada nos REsp’s 1.937.887, 1.166.561 e 1.937.891 para o Tema 414. Modificação do julgamento anterior (ac. 1.335.943).
1. A nova tese firmada no Tema 414/STJ dispõe que “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
2. Apelação da ré provida, com reforma da sentença e improcedência da demanda.